Tribunal: TJDFT
Processo: 0706766-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. NORMATIZAÇÃO ESPECÍFICA. CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. No caso, a constrição ocorreu em três contas poupança da Agravada em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e proveniente, na sua maior parte, de auxílio emergencial pago pelo Governo Federal, em decorrência da pandemia da Covid-19.
3. O Agravante não demonstrou que a conta poupança da Agravada seria utilizada como conta corrente.
4. Comprovado que o valor recebido pela Agravada é oriundo de programa social do Governo instituído para assegurar renda mínima à população mais vulnerável no período da pandemia da Covid-19, é indevida a mitigação da impenhorabilidade ou a penhora de parte da referida verba.
5. A constrição se revelaria medida por demais gravosa, por comprometer a própria subsistência da devedora, nos termos do art. 5o da Resolução 318, de 7 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.